Tribunal: STF
Processo: HC 58575
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
1. AÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO E INDICADA PARA SE RESOLVER QUESTÃO
ENVOLVIDA EM PROVA QUE DEVA SER ANALISADA EM PROFUNDIDADE.
2. SE O RÉU FOI DEFINIDO COMO PARTICIPE DO CRIME, ISSO EM AÇÃO PENAL
QUE EXAMINOU O PORMENOR A LUZ DA PROVA, NÃO SE TEM COMO ACEITAR,
DEPOIS, O SEU INFORME, E O DE OUTREM, A RESPEITO DE QUE SE ACHAVA
ELE NA PRISÃO NO DIA DO CRIME. O ASSUNTO NÃO PODE SER VERSADO EM
HABEAS CORPUS, E SIM NA REVISÃO, COMO PREVISTO NO ART-621, III, DO
C.PR, PENAL.
3. AÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE.